Tribunal: STF
Processo: Rcl 94382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por JBS S/A e Seara Alimentos Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG no Processo 5195754-45.2021.8.13.0024, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.041.816/SP (Tema 956 da Repercussão Geral), bem como na ADI 7.195.
 
As reclamantes alegam, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.
 
Argumentam as reclamantes:
 
Buscam as RECLAMANTES através da presente Reclamação  Constitucional, fundamentada no artigo 102, inciso I, alínea ‘l’ da Constituição Federal c/c  art. 988, inciso IV, §4 do Código de Processo Civil, a preservação da autoridade de decisão disponibilizada nos autos do RE n.º 1.041.816, prolatada por este C. Supremo Tribunal  Federal, face decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais que aplicou  equivocadamente tese jurídica estabelecida por este C. Tribunal. 
[...]
Face a r. decisão, as RECLAMANTES interpuseram Agravo Interno,  apontando a necessidade de reforma da decisão sob evento 20 diante do fato que o  próprio decisium reconhece que a ADI 7195 se encontra pendente de julgamento de  mérito pelo E. STF, de forma que o julgamento pela Suprema Corte pode alterar  significativamente o quanto foi decidido no caso em tela. Além disso, pleiteou pela não  incidência das tarifas TUST e TUSD sobre a base de cálculo do ICMS, diante da violação à  CF, e considerando que somente os valores de operações que realmente comprovam o  efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor podem compor a base de cálculo  do referido imposto, este pendente de julgamento. 
[...]
Conforme acima brevemente exposto, busca a presente Reclamação  Constitucional sanar equívoco de decisão proferida pelo E. TJMG, quando aplicou de  forma indevida o Tema 956 do STF ao presente caso concreto.  
 Isto porque, apesar o E. Superior Tribunal de Justiça ter decidido pela  não exclusão das Tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS, o MESMO tema está  sob pendência de julgamento perante este E. Supremo Tribunal Federal. 
[...]
Ressalta-se que é de conhecimento das RECLAMANTES que não foi  determinada a Repercussão Geral do RE 1.041.816 (Tema 956, STF), sugerindo a  natureza infraconstitucional do tema, no entanto, tal interpretação somente pode ser  direcionada àqueles que não questionaram a CONSTITUCIONALIDADE da cobrança, o  que não se enquadra com as RECLAMANTES.
Importante consignar que, desde a exordial, as RECLAMANTES sempre  questionaram a constitucionalidade da cobrança, posto ser esta diretamente contrária a  própria conceituação do ICMS estabelecida pela Constituição Federal. E é justamente  por este motivo que se deve aguardar o julgamento da ADI 7195, cuja conclusão  influenciará diretamente no resultado da presente demanda. 
[...]
Tanto é necessário aguardar o julgamento da ADI, que o próprio Exmo.  Ministro Relator Luiz Fux, por ocasião da análise da medida cautelar, evidenciou que será  apreciada também a questão material envolvida, isso é, se tais tarifas poderiam ou  não ser incluídas na base de cálculo do ICMS, confira-se a passagem da decisão:  
[...]
Ou seja, referidas decisões dos Ministros da Suprema Corte denotam  que analisarão o mérito da controvérsia, qual seja, a possibilidade ou não das tarifas TUSD  E TUST integrarem a base de cálculo do ICMS. 
 REITERA-SE, a decisão definitiva da ADI nº 7195 por este E. STF definirá,  entre outros temas, a exclusão ou não da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS  incidente sobre a energia elétrica, podendo alterar o quanto foi decidido na decisão  recorrida.
[...]
Assim, importante destacar que, para fins jurídico-tributários, a energia  elétrica foi considerada mercadoria, a partir da conjugação do artigo 155, § 2º, inciso X,  alínea “b” e § 3º, da Constituição Federal, sujeitando-se à incidência do ICMS. O E. STJ a  delimita no sentido de que a energia elétrica “é produzida para ser alienada (operação de  mercancia), sem impeço para ser identificada como mercadoria, conceituação privada, admitida  pela lei tributária” (RESP38344/PR, 1ª Turma, DJ de 31/10/94).
[...]
Desta feita, diante da Repercussão Geral do Tema 176 do STF, por  equiparação, as tarifas TUST e TUSD não podem compor a base de cálculo do ICMS,  tendo em vista que somente os valores de operações que realmente comprovam o  efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor podem compor a base de cálculo  do referido imposto e por não pressuporem qualquer ato de mercancia ou a circulação  jurídica de mercadorias, o “TUST”, “TUSD” e/ou “USD” não podem ser incluídos na base  de cálculo do ICMS.
Desta feita, em que pese a decisão final do EResp 1163020/RS, no qual  foi fixada a tese para o Tema 986/STJ, diante da Lei Complementar 194/2022, bem como  da ausência de decisão definitiva pelo STF sobre o tema, notadamente na ADI 7195, e,  ainda, diante da violação à CF, e considerando que somente os valores de operações que realmente comprovam o efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor podem  compor a base de cálculo do referido imposto, de acordo com a legislação vigente, as  tarifas TUST e TUSD não podem compor a base de cálculo do ICMS (doc. 1, pp. 1-16).

Ao final,  requerem, no mérito:

(i)    O provimento da presente Reclamação para que seja  CASSADA A DECISÃO PROFERIDA PELO E. TRIBUNAL DO  ESTADO DE MINAS GERAIS, em julgamento de Recurso  Extraordinário interposto nos autos do Proc. 5195754 45.2021.8.13.0024, o qual realiza aplicação de entendimento  equivocado do Tema 986 do C. STJ ou [alternativamente] seja  o r. processo originário suspenso (art. 989, inciso I do CPC7);  (doc. 1, p. 16);

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois não houve violação a precedente ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário adotou os seguintes fundamentos:

Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a inclusão da Tarifa de  Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição  (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)  incidente sobre energia elétrica.  O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema nº 956 (RE nº  1.041.816 RG/SP), negou repercussão geral à matéria, em acórdão assim ementado: 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO  TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E  SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO.  TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE  USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA  OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO  FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente  sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui  estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com  esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário  Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e  10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com  posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se  depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3.  Recurso extraordinário a que se nega provimento." (RE nº 1.041.816  RG/SP, Rei. Min. Edson Fachin, DJe de 16/08/2017).
Negada repercussão geral à questão ora discutida, fica obstado o acesso à  instância superior. 
 Por fim, não há como acolher a pretensão de sobrestamento do feito diante  da pendência de julgamento pelo STF da ADI nº 7.195/DF, que discute a  constitucionalidade do art. 2° da LC nº 194/2022, que incluiu o inciso X ao art. 3° da LC  nº 87/1996, uma vez que não há previsão legal de suspensão dos processos em razão  da pendência de julgamento de ADls, tampouco determinação do Supremo Tribunal  Federal nesse sentido. 
 Diante do exposto, nega-se seguimento ao recurso, nos termos do art.  1.030, 1, do Código de Processo Civil (CPC). (Doc. 6, pp. 2-3).

Da base empírica da decisão reclamada, infere-se que a pretensão deduzida busca a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD).

O Juízo reclamado aplicou tese fixada pela sistemática da repercussão geral ao caso concreto, no sentido de considerar infraconstitucional a controvérsia versada nos autos originais, fato que impede a abertura da via extraordinária.

Nesse ponto, a decisão não destoa do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 956 da RG:

É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.

Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.429.914 AgR/AC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.  III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 10.256/2001. TEMA 669. RE 718.874. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.198.148 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/8/2019 — grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 — grifei).
 
Especificamente sobre a matéria, transcrevo julgado de minha relatoria:

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. Conhecimento do recurso. Necessidade preenchimento requisitos processuais e sumulares. Conformidade com temas de repercussão geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do re. tema 965 da repercussão geral. Natureza infraconstitucional. Inclusão da tusd e da tust na base de cálculo do icms. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com base na inexistência da repercussão geral da questão jurídica dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica (Tema 956 da Repercussão Geral). IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1570983 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2025 - grifei)

O que pretendem as reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator